Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONEXÃO – NÃO CONFIGURADA – TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS – DÉBITOS DIVERSOS – RECURSO PROVIDO
Para que haja conexão entres as ações de execução, ambas devem ser fundadas no mesmo título, ou seja, deve haver identidade de objeto e da causa de pedir (Art. 55, § 2o, II do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002326-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - CNPJ: 24.705.881/0001-04 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL

– CONEXÃO – NÃO CONFIGURADA – TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS – DÉBITOS DIVERSOS – RECURSO PROVIDO

Para que haja conexão entres as ações de execução, ambas devem ser fundadas no mesmo título, ou seja, deve haver identidade de objeto e da causa de pedir (Art. 55, § 2
o
, II do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Comércio de Materiais de Construção SHM Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que reconheceu a conexão entre a ação de base (Ação Anulatória n. 1053345- 54.2020.8.11.0041) com outra que tramita no Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Juína-MT e, de consequência, determinou a remessa dos autos àquele Juízo.

A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que inexiste conexão com a ação que tramita na Comarca de Juína-MT, porque as CDAs possuem números diversos.

Alega que nenhum processo em trâmite em Juína-MT tem como objeto a CDA n. 20144935 e, portanto, não há falar em conexão.

Afirma que o feito executivo proposto na referida Comarca foi instruído com a CDA n. 20145722, o que comprova o equívoco do
decisum
agravado.

Por fim, requer seja provido o presente recurso para que a presente ação seja processada e julgada no Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, em razão da inexistência de conexão com os autos que tramitam no Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Juína.

O pedido do efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Comércio de Materiais de Construção SHM Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que reconheceu a conexão entre a ação de base (Ação Anulatória n. 1053345- 54.2020.8.11.0041) com outra que tramita no Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Juína-MT e, de consequência, determinou a remessa dos autos àquele Juízo.

A Agravante propôs a ação anulatória, em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando a declaração de nulidade dos lançamentos dos débitos constantes na CDA n. 201414935.

O Juízo
a quo
reconheceu, de plano, a existência de conexão com processo do Juízo da Comarca de Juína-MT, e, por consequência, determinou a remessa dos autos
ao
aludido Juízo, em razão da prevenção, nos termos do art. 59 do CPC, conforme o trecho transcrito abaixo:

[...] Compulsando os autos, verifico que no id no 43260339 foi anexada cópia da CDA objeto da demanda onde restou demonstrado que a mesma está ajuizada na Comarca de Juína-MT.

A teor do que dispõe o artigo 55, do Novo Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, não havendo dúvidas acerca da existência de conexão entre a presente e a ação mencionada alhures, sendo aconselhável o julgamento conjunto das demandas, com o fim de se evitar decisões conflitantes.

A Recorrente sustenta que não existe conexão com a ação que tramita na Comarca de Juína-MT, porque nenhum dos processos que lá tramitam, possui como título executivo a CDA n. 20144935, que é objeto dos autos da ação de base (anulatória).

Afirma que o feito executivo, proposto na aludida Comarca de Juína, foi instruído com a CDA n. 20145722, o que comprova o equívoco do
decisum
agravado.

Conforme explicitado, a questão controvertida no presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da conexão que determinou a reunião dos autos, com a consequente remessa da Ação Anulatória n. 1053345- 54.2020.8.11.0041 ao Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Juína.

Inicialmente, devo assinalar que assiste razão à Agravante, quando afirma não haver conexão entre as ações citadas, porque, diante da nítida divergência das demandas, não há identidade da causa de pedir e do pedido.

O Código de Processo Civil, admite duas modalidades de conexão:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 2o Aplica-se o disposto no
caput
:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

In casu,
analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a certidão emitida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Juína, (id. 75993498) informa que existem três ações em trâmite, todas na 1
a
Vara Cível, quais sejam: 2592-03.2016.8.11.0025, 2593-85.2016.8.11.0025 e 4620-70.2018.8.11.0025.

Ademais, verifico que as certidões de inteiro teor (ids. 75993496 e 75993496), demonstram que os autos n. 2593-85.2016.8.11.0025 e n. 4620-70.2018.8.11.0025 referem-se à Ação de Execução Fiscal e Restauração dos Autos de Execução Fiscal, respectivamente, e que apresentam, como título executivo, a CDA n. 2015795.

Já a CDA n. 20145722 (id. 75993499) indica que é título executivo dos autos da Execução Fiscal n. 2592-03.2016.8.11.0025.

Assim, diante desses elementos, denota-se que nenhuma daquelas ações, que tramitam no Juízo da 1
a
Vara Cível de Juína, apresentam como título executivo, a CDA n. 20144935, o que permite concluir que não existe conexão entre as demandas mencionadas alhures.

Frise-se que, para que haja conexão entre as ações de execução, ambas devem ser fundadas no mesmo título, conforme preconiza o art. 55, § 2
o
, II, do CPC, o que não é o caso dos autos, pois, conforme já dito, referem-se a CDAs diferentes, logo, títulos executivos distintos.

O que se deve enfatizar, após exame dos autos, é que a decisão verberada pelo julgador singular, ao remeter os autos da Ação Anulatória 1053345-54.2020.8.11.0041 ao Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Juína, não se adequa às normas processuais, pois não levou em consideração que a conexão só se caracteriza quando as duas ações tiverem em comum o objeto ou a causa de pedir.

Afinal, têm-se títulos executivos diversos, ou seja, com objetos e causas de pedir distintas, razão pela qual conclui-se que, também, não há conexão por prejudicialidade, já que, por se tratar de CDAs diferentes, o fato gerador também é distinto.

Frise-se que a CDA n. 20144935, objeto da ação de base, não indica nenhum número de Ação de Execução Fiscal, que tramite na Comarca de Juína, fato que, somado às certidões acostadas aos autos, corrobora a conclusão de ausência de conexão.

Ademais, este é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONEXÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA
. Não há falar em conexão entre ação ordinária e execução fiscal quando não tratam dos mesmos créditos.

[...] (TRF-4 - AG: 50247547320174040000 5024754-73.2017.4.04.0000, Relator: Luiz Carlos Cervi, data de julgamento: 22/08/2017, Segunda Turma) (destaques desta transcrição).

Nessa quadra, demonstrado que não há identidade alguma de pedidos e causas de pedir, não há que se falar em conexão entre as demandas.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021